Tribunal: TJSP
Processo: 2228436-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE PERITO PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. REMUNERAÇÃO DO PERITO FIXADA COM BASE NA TABELA DO IBAPE/SP. EXCESSO CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. Para a fixação dos honorários periciais devem ser considerados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com o trabalho a ser desenvolvido

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE PERITO PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. REMUNERAÇÃO DO PERITO FIXADA COM BASE NA TABELA DO IBAPE/SP. EXCESSO CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. Para a fixação dos honorários periciais devem ser considerados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com o trabalho a ser desenvolvido pelo profissional, a complexidade e o tempo despendido na elaboração do laudo. O objeto da prova é apenas um imóvel residencial, situado em edifício de fácil acesso, sem necessidade de qualquer diligência externa ou trabalho dotado de complexidade, de tal forma que o montante arbitrado se mostra exagerado, merecendo ser revisto.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228436-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HAN JONG
JUNG, Interessados HWA SOON JUNG KIN e INTERFAB RETAIL DESIGN
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA - EPP
(CURADOR ESPECIAL), é agravado PAULO PALMIERI MAGRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228436-87.2019.8.26.0000 -Voto no 24.854
2
Agravo de instrumento n.o 2228436-87.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo F.R. Santo Amaro
Agravante:
Han Jong Jung
Agravada:
Interessada:
Pires Participações Imobiliárias Ltda.
Interfab Retail Design Comércio e Indústria
de Materiais Promocionais Ltda. - EPP
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
POR
QUANTIA
CERTA
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
DESIGNAÇÃO DE PERITO PARA AVALIAÇÃO DO
IMÓVEL PENHORADO. REMUNERAÇÃO DO PERITO
FIXADA COM BASE NA TABELA DO IBAPE/SP.
EXCESSO CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO VALOR
ARBITRADO. Para a fixação dos honorários
periciais devem ser considerados os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, de acordo com o trabalho a
ser desenvolvido pelo profissional, a
complexidade e o tempo despendido na
elaboração do laudo. O objeto da prova é
apenas um imóvel residencial, situado em
edifício de fácil acesso, sem necessidade
de
qualquer
diligência
externa
ou
trabalho dotado de complexidade, de tal
forma que o montante arbitrado se mostra
exagerado, merecendo ser revisto.
Recurso parcialmente provido.
VOTO N.o 24.854
Trata-se
de
agravo
de
instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228436-87.2019.8.26.0000 -Voto no 24.854
3
interposto à r. decisão que em ação de execução por quantia
certa contra devedor solvente, indeferiu a impugnação do
agravante-executado à estimativa dos honorários periciais de
R$ 4.730,00.
Sustenta o agravante que o montante
arbitrado é excessivo para o trabalho a ser desenvolvido.
Assevera que o perito não esclareceu nem precisou o número de
horas necessárias para a realização do trabalho, tendo apenas
se baseado no valor mínimo estabelecido na tabela IBAPE/SP,
como sendo suficiente para a determinação dos honorários.
Realça que o arbitramento dos honorários deve considerar a
complexidade e o local da prestação do serviço, sendo
inadmissível a fixação da hora trabalhada em R$ 430,00, a
qual não reflete a realidade dos engenheiros do país.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo
em razão de estar representado por Curador Especial, recebido
com efeito suspensivo e com resposta.
É o relatório.
Deflui dos autos que ajuizada ação de
execução por quantia certa decorrente de contrato de locação,
houve a penhora de imóvel residencial do representante legal
da ré-executada (fls. 83/87 e 153).
Nomeado
o
perito
judicial,
foi
apresentado o valor de seus honorários no total de R$
4.730,00, montante que a agravante considera exagerado e
contra o qual se insurgiu, sendo rejeitada pela decisão ora
agravada (fl. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228436-87.2019.8.26.0000 -Voto no 24.854
4
Pois bem. O Código de Processo Civil não
estabelece um procedimento para fixação dos honorários
periciais.
Diante disso, os Tribunais têm firmado
posicionando no sentido de que os honorários devem ser
fixados pelo juiz em seu prudente arbítrio, sem excessos, mas
levando-se em conta o trabalho desenvolvido, sua maior ou
menor complexidade, a qualidade da perícia e o tempo
demandado para sua realização.
Assim, cabe ao Magistrado estabelecer a
remuneração
definitiva
do perito judicial, levando em
consideração os critérios ditados pela jurisprudência, mas,
principalmente,
em
consonância
com
os
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Urge salientar, ainda, que os honorários
periciais não devem ser fixados apenas na conformidade do
disposto no regulamento do IBAPE (Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia), uma vez que sua tabela
prevê critérios objetivos para a fixação de honorários nos
casos de avaliação e perícias de engenharia, sem, contudo,
considerar as peculiaridades do caso concreto.
Vê-se,
portanto,
que
a
aplicação
aleatória da tabela do IBAPE, sobretudo no caso concreto,
onde o cálculo da remuneração do perito extrai-se de uma
fórmula que considera o valor do aluguel apurado e não a
complexidade do trabalho, tempo despendido e outros fatores
relacionados ao trabalho técnico, mostra-se desarrazoada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228436-87.2019.8.26.0000 -Voto no 24.854
5
Obviamente,
é
preciso
remunerar
corretamente o perito para que a justiça conte com técnicos
probos e competentes na realização da prova pericial, que
depende sempre de conhecimento especializado de natureza
científica, técnica, artística ou meramente prática (RT
97/195).
Todavia, na adequação do quantum devem ser contemplados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Para a fixação dos honorários periciais
deve
o
Magistrado
considerar
os
critérios
de
proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com o trabalho a
ser desenvolvido pelo profissional, a complexidade e o tempo
despendido na elaboração do laudo. Na hipótese, o objeto da
perícia consiste em um imóvel residencial situado no Tatuapé,
em um condomínio edilício, portanto, de fácil acesso, com
área útil de 179,768m2 e comum de 148,809m2 (fl. 84), sem
necessidade de qualquer diligência externa ou trabalho dotado
de complexidade, de tal forma que se afigura excessivo o
arbitramento da remuneração em R$ 4.730,00.
Com certeza não necessitará o perito mais
do que uma visita ao imóvel, o qual comparado com as outras
unidades do prédio, facilmente poderá ser avaliado, sem
necessidade de 11 horas de trabalho conforme mencionado pelo
expert em sua justificativa (fl. 262).
Na espécie dos autos, todavia, em que
pese ter o “expert” ter indicado o valor mínimo para a
elaboração do laudo, consoante instruções do IBAPE, não se
verifica, sem demérito do trabalho produzido, complexidade
elevada na perícia realizada que justifique o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228436-87.2019.8.26.0000 -Voto no 24.854
6
quantia de R$ 4.730,00, acatada pelo juízo “a quo”.
Em casos análogos julgados por este
Tribunal, nos quais igualmente o trabalho do perito foi o de
avaliar um imóvel, a fixação dos honorários se deu em patamar
inferior ao pretendido pelo perito judicial, considerando a
simples complexidade e o tempo gasto para a realização da
perícia:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Avaliação de bem imóvel penhorado.
Arbitramento de honorários periciais definitivos. Fixação de
honorários periciais que deve ocorrer segundo o prudente
arbítrio do juiz, de acordo com o valor e complexidade da
causa, tempo gasto para realização do trabalho, além das
condições financeiras das partes. Honorários reduzidos para
R$3.000,00. Observância aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo
de Instrumento no 2188038- 98.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Alfredo Attié, 27.a Câmara de Direito Privado, j. 3.10.19,
v.u.)
Agravo de instrumento. Cobrança de despesas condominiais.
Cumprimento de sentença. Prova pericial. Avaliação do imóvel
penhorado. Estimativa do perito de R$5.210,00 que foi
acolhida pelo juízo. Cabimento da redução pretendida pelo
agravante para R$2.500,00, considerando que não se trata de
perícia de grande complexidade e que não há elementos, a
priori, que justifiquem a quantia relativamente elevada que
foi estimada. Tabela de Honorários do IBAPE que, ademais, não
vincula o juiz, servindo-lhe apenas como parâmetro. Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento n.o
2145411-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, 32.a Câmara
de Direito Privado, j. 13.8.19, v.u.)
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Avaliação de imóvel penhorado. Honorários periciais fixados
provisoriamente em R$ 6.500,00. Valor excessivo. Redução.
Adequação ao exercício de munus publicum, às características
do bem imóvel e à complexidade. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento n.o 2214513-28.2018.8.26.0000, Rel. Des. Walter
Cesar Exner, 36.a Câmara de Direito Privado, j. 28.3.19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228436-87.2019.8.26.0000 -Voto no 24.854
7
v.u.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - execução de título extrajudicial -
honorários de perito - avaliação de imóvel - estimativa
aceita pelo juiz de direito em R$ 7.650,00 - pretensão à
redução - possibilidade - razoabilidade - o valor estimado,
com comparação com a hora técnica do IBAPE, supõe a
utilização de mais de 20 horas de trabalho para a avaliação
de um imóvel que tem apenas 234m2 de área construída -
significativo excesso em relação à Res. 232/16 do CNJ, que
disciplinou o valor dos honorários periciais em todo o país,
para beneficiários da gratuidade que, embora não seja o caso,
serve de parâmetro, se considerar que o trabalho deve ser
exatamente o mesmo - precedente da Câmara - redução admitida
para R$ 3.500,00, em definitivo - recurso provido” (Agravo de
Instrumento n.o 2177284-34.2018.8.26.0000, Rel. Des. Achile
Alesina, 38.a Câmara de Direito Privado, j. 4.10.18, v.u.)
Desse modo, observados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o imóvel
a ser periciado é um apartamento residencial, portanto, sem
grande dificuldade de avaliação e de comparação com outros
imóveis similares, o tempo despendido na realização do
trabalho, dentre outros critérios, os honorários periciais
comportam
redução
para
R$
3.000,00,
que
remunera
adequadamente e com dignidade o profissional nomeado.
Pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator